Tribunal: STF
Processo: RE 1472965
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. NOMEAÇÃO TARDIA. CONTAGEM DE TEMPO ANTERIOR À NOMEAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 454 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA. EDITAL N. 003-2013/DISIEP/DP/CBMSC. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NO EXAME PSICOLÓGICO. DECISÃO REVISTA POR MEIO DE AÇÃO JUDICIAL. APTIDÃO RECONHECIDA. CONVOCAÇÃO PARA INTEGRAR A CORPORAÇÃO NA CONDIÇÃO DE SOLDADO "NÃO QUALIFICADO" (NQ) EM 03.10.2016. CANDIDATO IMPOSSIBILITADO DE REALIZAR O CURSO (CFSD/2014) NO MESMO TEMPO EM QUE OS DEMAIS APROVADOS NO MESMO CERTAME. CONVOCAÇÃO PARA O INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO (CFSD/2018) SOMENTE EM 19/03/2018 COM CONCLUSÃO EM 19/11/2018. PLEITO DE CORREÇÃO DO ALMANAQUE DA GRADUAÇÃO DE SOLDADO DO CBMSC, A FIM DE QUE SEJA EQUIPARADO AOS DEMAIS APROVADOS NO MESMO CERTAME EM POSIÇÃO PROPORCIONAL AO SEU DESEMPENHO OBTIDO NO CFSD/2018. DIREITO RECONHECIDO. EQUÍVOCO COMETIDO EXCLUSIVAMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PREJUÍZO QUE NÃO PODE SER SUPORTADO PELO CANDIDATO. OBSERVÂNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 801/2022. VIOLAÇÃO AOS TEMAS 454 E 671 DO STF NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA INCÓLUME. RECURSO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.” (doc. 114)



    Nas razões do apelo extremo, o Estado de Santa Catarina sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao entendimento firmado no Tema 454 da sistemática da repercussão geral (Doc. 141).



    A Presidência do Tribunal a quo determinou a devolução do feito ao órgão julgador para aplicação da sistemática da repercussão geral (doc. 151). O órgão julgador, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão ora recorrido, verbis:



    “PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA. EDITAL N. 003-2013/DISIEP/DP/CBMSC. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NO EXAME PSICOLÓGICO. DECISÃO REVISTA POR MEIO DE AÇÃO JUDICIAL. APTIDÃO RECONHECIDA. CONVOCAÇÃO PARA INTEGRAR A CORPORAÇÃO NA CONDIÇÃO DE SOLDADO "NÃO QUALIFICADO" (NQ) EM 03.10.2016. CANDIDATO IMPOSSIBILITADO DE REALIZAR O CURSO (CFSD/2014) JUNTO COM OS DEMAIS APROVADOS NO MESMO CERTAME. CONVOCAÇÃO PARA O INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO (CFSD/2018) SOMENTE EM 19/03/2018 COM CONCLUSÃO EM 19/11/2018. PLEITO DE CORREÇÃO DO ALMANAQUE DA GRADUAÇÃO DE SOLDADO DO CBMSC. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA. CARREIRA MILITAR QUE POSSUI REGRAMENTO ESPECÍFICO E DISTINTO DOS SERVIDORES CIVIS. INCLUSÃO EM ALMANAQUE DE ANTIGUIDADE QUE CONSISTE, BASICAMENTE, NO CRITÉRIO TEMPORAL. TESE JURÍDICA DO TEMA 454/STF QUE NÃO SE APLICA AO CASO. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.” (Doc. 182)



    Ante a manutenção da decisão, admitiu-se o recurso extraordinário (doc. 195).



     



    É o relatório. DECIDO. 



    O recurso extraordinário merece prosperar.



    Esta Suprema Corte, ao julgar Recurso Extraordinário 629.392, Rel. Min. Marco Aurélio, Tema 454 da Repercussão Geral, aprovou a seguinte tese:



    “A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação” 



    In casu, o acórdão ora recorrido destoa desse entendimento. O acórdão, confirmando a sentença, determinou que o tempo que o candidato aguardou decisão judicial será contado como tempo de serviço para promoção e recolocação no almanaque de antiguidade da Policia Militar.



    Destarte, o Tribunal a quo ao assegurar à parte recorrida, a despeito de sua nomeação tardia, a reclassificação na carreira em conformidade com os critérios de antiguidade, divergiu da diretriz jurisprudencial desta Suprema Corte. No mesmo sentido, em casos semelhantes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. POSSE TARDIA. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E PROGRESSÃO NA CARREIRA COM BASE EM TEMPO ANTERIOR À FORMALIZAÇÃO DO VÍNCULO HIERÁRQUICO -FUNCIONAL COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA RG Nº 454. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual foi dado provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de Santa Catarina, com fundamento na tese firmada no julgamento do Tema RG nº 454.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Em seu recurso, o agravante sustenta a existência de distinguishing entre o caso sob exame e o Tema RG nº 454, ante a existência de vínculo administrativo anterior ao curso de formação realizado.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O Tribunal de origem garantiu à ora agravante a contagem de tempo de serviço e a alocação no almanaque da corporação como se tivesse realizado o curso de formação do ano de 2014, quando, na verdade, o realizou apenas em 2018, assegurando-lhe, com isso, a equiparação aos demais aprovados na turma de 2014, inclusive no tocante à progressão na carreira.



    4. Ao decidir assim, o Colegiado a quo contrariou o entendimento firmado no paradigma do Tema RG nº 454, no qual se consignou que a verificação dos pressupostos para promoção, progressão ou quaisquer outras consequências funcionais somente podem levar em conta o período após a formalização do vínculo hierárquico-funcional do servidor com a Administração Pública.



    5. Além disso, não se há falar em distinguishing entre a hipótese dos autos e o referido Tema RG nº 454, por ter sido a agravante admitida nos quadros funcionais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina, em 2016, como Soldado NQ. Primeiramente, porque o Colegiado a quo manteve a equiparação dela aos demais aprovados na turma de 2014, período em que ela ainda não possuía qualquer vínculo administrativo com a instituição militar. Em segundo lugar, porque, conforme constou do acórdão do citado Tema RG nº 454, a movimentação funcional precisa observar todas as regras relativas ao respectivo regime jurídico, inclusive as específicas da carreira, as quais, no caso, estabelecem como critério de antiguidade a data de conclusão e a classificação final no respectivo curso de formação.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1522840 AgR, Segunda Turma, Relator(a): Min. André Mendonça, DJe de 07/03/2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. NOMEAÇÃO TARDIA. CONTAGEM DE TEMPO ANTERIOR À NOMEAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 454 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I - Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 629.392 RG/MT (Tema 454 da Repercussão Geral), a nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação. II - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE nº 1.487.892-AgR/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 10/06/2024).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. POSSE TARDIA. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E PROGRESSÃO NA CARREIRA COM BASE EM TEMPO ANTERIOR À FORMALIZAÇÃO DO VÍNCULO HIERÁRQUICO -FUNCIONAL COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA RG Nº 454. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de Santa Catarina, com fundamento na tese firmada no julgamento do Tema RG nº 454. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Em seu recurso, o agravante sustenta a existência de preliminares de mérito, bem como o distinguishing entre o caso sob exame e o Tema RG nº 454, ante as especificidades da vida castrense e da legislação catarinense. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As preliminares suscitadas nas contrarrazões ao apelo extremo foram devidamente afastadas na decisão recorrida, não havendo, neste agravo, qualquer argumento com o fim de infirmar os fundamentos expostos, conforme determina o art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil. 4. Relativamente à matéria de mérito, tem-se que o Tribunal de origem garantiu ao ora agravante a contagem de tempo de serviço e a alocação no almanaque da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina como se tivesse realizado o curso de formação do ano de 2015, quando, na verdade, realizou-o apenas em 2017, assegurando-lhe, com isso, a equiparação aos demais aprovados na turma de 2015, inclusive no tocante à progressão na carreira. 5. Ao decidir assim, o Colegiado a quo contrariou o entendimento firmado no paradigma do Tema RG nº 454, no qual se consignou que a verificação dos pressupostos para promoção, progressão ou quaisquer outras consequências funcionais somente podem levar em conta o período após a formalização do vínculo hierárquico-funcional do servidor com a Administração Pública. 6. Além disso, não há falar em distinguishing entre a hipótese dos autos e o referido Tema RG nº 454, por se tratar de regime castrense, pois há vários julgados desta Corte aplicando a tese firmada no referido paradigma a hipóteses semelhantes à destes autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento. ” (RE nº 1.512.366-AgR/SC, André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 26/11/2024).



    Cito, ainda, as seguintes monocráticas, ambas do Estado de Santa Catarina: RE 1484889, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 09/04/2024 e RE 1526102, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 02/12/2024.



    Ex positis, PROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo recorrido na petição inicial. Inverto os ônus de sucumbência, ressalvada eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente